Tribunal: TJMT
Processo: 0042359-05.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042359-05.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VERONICA CONSTANTINO DOS SANTOS - CPF: 947.836.911-34 (APELADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA - CNPJ: 32.937.708/0001-60 (APELANTE), LUCIO FLAVIO ALVES DE BRITO - CPF: 698.893.501-06 (ADVOGADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA VÍCIO. MERO DESCONTENTAMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Construtora e Incorporadora Tocantins Ltda. contra acórdão que, de ofício, reconheceu premissa equivocada nos embargos de declaração anteriores, mantendo a sentença que julgou improcedente a apelação da Embargante.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acordão anterior, que reconheceu a validade das intimações ao advogado regularmente constituído nos autos.

III. Razões de decidir

3.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável.

IV. Dispositivo e tese

4.

. Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento: “Mesmo para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável.” “São válidas as intimações realizadas em nome de advogados regularmente constituídos nos autos, mesmo que outro advogado tenha atuado sem procuração válida.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA.,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade de ofício, reconheceu premissa equivocada nos Embargos de Declaração movidos por Verônica Constantino para julgar improcedente a apelação movida pela ora Embargante.

Defende que o princípio da preclusão deve ser aplicado com cautela nos casos envolvendo Recuperação Judicial; uma vez que reconhecido que as procurações eram válidas, dever ser reconhecido que foi pedido nos autos a inclusão ao regime definido na AGC; que a Assembleia Geral de Credores estabeleceu uma ordem de pagamento clara e precisa, contemplando todos os credores concursais; que a Embargada foi contemplada nas deliberações da Assembleia, devendo, portanto, ser incluída na orem de pagamento lá definida.

Ao final requer seja reconhecida a contradição e reformada o acordão, aplicando efeito infringente; prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA.,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade de ofício, reconheceu premissa equivocada nos Embargos de Declaração movidos por Verônica Constantino para julgar improcedente a apelação movida pela ora Embargante.

A ementa é a seguinte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREMISSA EQUIVOCADA A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO – ATOS INEFICAFEZ PRATICADO PELO ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO – TODAVIA, REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES REALIZADAS EM NOME DOS ADVOGADOS COM PROCURAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA QUANTO LEVANTAMENTO DE VALORES E SITUAÇÕES ENVOLVENDO A RJ – SENTENÇA MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS, CONTUDO, RECONHECIDA PREMISSA EQUIVOCADA DE OFÍCIO.

“É cabível, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão.” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1453684 MG 2019/0047949-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No acordão Embargado restou reconhecida a intimação dos advogados regularmente constituídos, de todos os atos processuais, aí incluída a liberação de valores através de alvará, após a informação da Embargada nos autos de que aos 17/06/2.021 houve o encerramento da Recuperação Judicial.

Vejamos trecho do acordão:

“
Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de premissa fática equivocada, cabem embargos de declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA DE JULGAMENTO. USO INDEVIDO DE MARCA. ACÓRDÃO QUE CONTÉM AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO USO DA MARCA NO PERÍODO RECLAMADO NA PETIÇÃO INICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É cabível, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1453684 MG 2019/0047949-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Após estudar os autos novamente verifiquei que, por mais que o Dr. João Tito S. Cademartori Neto, tenha atuado no processo, sem procuração, os anteriormente advogados regularmente constituídos, Drs. Lucio Flávio Alves de Brito e Leonardo Reis Bregunci foram intimados de todos os atos processuais.

Tanto é verdade que a parte Embargante, levada a erro pelos advogados da Recuperação Judicial, pediu por duas vezes a regularização da situação dos advogados da parte adversa; vejamos:

“cumpre informar que após a digitalização dos autos foram cadastrados como patronos da Requerida os antigos advogados, devendo ser retificado o cadastro dos advogados da Requerida para constar o nome dos patronos Augusto Mário Vieira Neto – OAB/MT 15.948 e Clovis Sguarezi Mussa de Moraes – OAB/MT 14.485, conforme procuração juntadas nos autos em fls. 475.”.

A situação inclusive é confirmada pela apelante: “Os advogados da Executada/Apelante eram Lucio Flavio Alves de Brito, OAB/MT 8.669 e Leonardo Reis Bregunci, OAB/MT 9.962, conforme instrumento de mandato acima colacionado e acostado ao feito. Tanto é verdade que todos os atos processuais subsequentes foram endereçados aos mesmos.” (id. 216393067).

Dito isto, é certo que os advogados originários foram intimados do deferimento da expedição do alvará em favor da parte Embargante e não apresentou qualquer divergência, manifestação, recurso etc.

Aliás, não houve revogação tácita do mandado dos advogados anteriores, pela juntada da procuração de id. 216393009 - Pág. 84, posto que ela é ineficaz para o presente processo.

Portanto, são válidas as intimações dirigidas aos advogados devidamente constituídos nos autos, até a juntada da procuração de id. 216393066 - Pág. 1, em nome de Diogo Ibrahim Campos.

Mutatis Mutandis,
a propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória por fraude bancária. Decisão de indeferimento de republicação da sentença. Inconformismo do requerido. Alegação de que houve nulidade processual no ato de publicação da sentença no Diário Oficial de Justiça, uma vez direcionada ao antigo advogado que representava a parte. Hipótese não configurada. Certidão da serventia da justiça a qual atesta que o advogado, cuja procuração era a única juntada aos autos, foi devidamente intimado. Em sede de alegações finais, o demandado postulou que futuras intimações ocorressem em nome de outro causídico. No entanto, o pedido foi desacompanhado de procuração ou de substabelecimento do novo advogado,
motivo pelo qual ainda se mantinha válido o antigo mandato.
Inteligência do art. 104, § 1º e 2º, do CPC. Parte que, apesar de comunicada da sentença, deixou de interpor o recurso devido. Nulidade não reconhecida. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2347364-55.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: REGIS RODRIGUES BONVICINO, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REABERTURA DO PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS, TENDO EM VISTA AUSÊNCIA DE RENÚNCIA OU REVOGAÇÃO DO MANDATO À ÉPOCA DA INTIMAÇÃO. 1. A juntada de nova procuração que revoga tacitamente o mandato anterior não implica em nulidade das intimações dirigidas ao antigo procurador da parte – Não configurada nulidade na intimação 2. São válidas as intimações dirigidas ao advogado devidamente constituído nos autos, anteriores à renúncia, revogação do mandato ou substabelecimento “sem reservas”, observado o disposto no art. 5º, § 3º, da Lei 8.906/94 e por aplicação analógica do art. Nº 112 do Código de Processo Civil. 3. “É regular a intimação feita ao advogado, enquanto dos autos não consta a revogação da sua procuração”. (TJPR AI - 1501364-4). 4. Reformada a decisão interlocutória. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0011530-19.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Octavio Campos Fischer - J. 14.08.2019)

De qualquer sorte, todos os andamentos processuais, decisões etc., foram publicadas em nome dos advogados cuja procuração se encontrava válida nos autos, situação não verificada por este Relator quando da prolação do acordão.”.

Ademais, nos autos restou reconhecido que não se tratava de crédito concursal, portanto, não cabe aplicação das regras da recuperação judicial.

Por fim, deixo, por ora de aplicar multa, contudo, fica advertida a parte quanto a possibilidade de condenação, em caso de recurso protelatório e/ou infundado.

Ante o exposto,
CONHEÇO, mas REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024